Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da comarca de Formosa/GO.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) se é permitido o declínio de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante, pessoa jurídica, comprovou possuir sede no Distrito Federal (Gama/DF) e demonstrou que um dos executados possui endereço de atuação profissional em Brasília/DF, bem como apresentou contrato de prestação de serviços que prevê a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais controvérsias.
5. Se o foro de eleição é vinculado à sede ou ao local de atuação de uma das partes, não há falar em juízo aleatório (art. 63, § 5o, do CPC), condição suficiente para obstar o declínio de competência de ofício, especialmente por se tratar de competência territorial relativa, a atrair o enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.